Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005768-38.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS, SUSPENSÃO DO PROCESSO]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (AGRAVANTE), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (AGRAVADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO),

QUE IMPÔS CONDIÇÕES PARA SUSPENSÃO DA AÇÃO DE DESPEJO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO –
SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, a, do CPC).

Havendo prejudicialidade externa entre a ação de despejo e as ações de rescisão de contrato e de obrigação de fazer, a primeira deve ser suspensa, eis que estas últimas tem o condão de afastar a titularidade e posse do locador, o que implicaria perda da legitimidade ativa da ação de despejo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo de Imóvel Rural c/c Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos n.o 1020498-04.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI
, manteve a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais interpostos nos autos da ações 0001781-95.2011.8.11.0032 e 0001530-48.2009.8.11.0032.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a relação jurídica de direito material existente entre os pretensos intervenientes e os arrendatários não justifica a suspensão do processo, conquanto os primeiros tenham logrado êxito em demonstrar sua condição de adquirentes de parte da área arrendada aos Agravados.

Acrescenta que não ficou evidenciada a possibilidade de os intervenientes ser prejudicados juridicamente no caso de ser proferida decisão contrária aos interesses da parte assistida, que a princípio não teria repercussão em suas esferas jurídicas.

Argumenta que a sua posse decorre de direito real próprio, inexistindo qualquer correlação com a alegação de compra e venda que se debatem os pretensos intervenientes, já que não tiveram qualquer participação ou envolvimento nas transações envolvendo a empresa autora e os Srs. Renato Alves de Freitas e Rafael Piva Battaglini.

Diz que, mesmo que se pudesse reconhecer tal relação, o que admite apenas a título de argumentação, ainda assim os Agravados deverão ser “forçados” a indenizar a empresa Autora pelo tempo em que ocuparem a área sem efetuar o pagamento dos aluguéis.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal. No mérito, pede provimento do recurso, a fim de que seja dado prosseguimento à ação de origem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 123230473).

Contrarrazões no ID 126402674.

É o relatório do necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ajuizou

Ação de Despejo de Imóvel Rural c/c Rescisão Contratual, Cobrança de Aluguéis e Indenização por Perdas e Danos em desfavor de
RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI
, alegando que os Requeridos se encontram inadimplentes em relação aos contratos de arrendamento firmados em 2011.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de tutela de urgência com o intuito de “
retomada do imóvel como também a retenção das lavouras de milho ainda existentes na área, para o devido ressarcimento dos danos por ventura causados, por configurar tal conduta a mais justa e adequada nessa fase processual
”.

Ao analisar o feito, o Julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Realizada audiência de conciliação, esta foi inexitosa.

CARLOS ALBERTO CAPELETTI e LUIZ UMBERTO EICKHOFF petiticonaram nos autos, requerendo a extinção da ação de despejo, em razão da ilegitimidade ativa dos autores, eis que os peticionantes que são possuidores indireto e legítimo proprietário dos imóveis rurais objeto desta lide, pois nos autos da ação de obrigação de fazer de código 28905, em trâmite perante a comarca de Rosário Oeste/MT, foi reconhecido os direitos de posse e propriedade dos peticionantes sobre as áreas rurais em destaque (lote Iran 1, lote Lages e lote Limoeiro).

Os requeridos apresentaram contestação (ID. 10454498 – autos principais), ao que invocaram a ilegitimidade ativa da parte autora, na medida em que esta seria apenas titular de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis e sequer tinha legitimidade para celebrar o contrato de arrendamento com os requeridos sobre a totalidade dessas áreas rurais, ao que o domínio dos imóveis nunca foi efetivamente transferido, não havendo efetiva integralização do capital social. No mérito, alegaram, a ausência de liquides dos valores exigidos a título de arrendamento e a nulidade da cláusula que estabeleceu o preço, na medida em que esta encontra-se fixada em produtos, o que seria vedado pelo Dec. 59.666/66 em seu art. 18.

Houve impugnação à contestação (ID. 13510976 – auto de origem).

Facultou-se às partes a especificação de provas (ID. 14785728), ao que a Autor pugnou pelo julgamento da lide no estado em que se encontra (ID. 15152835) e os Requeridos (ID. 15153951) pugnaram pela produção de prova oral (depoimento pessoal e prova testemunhal).

Em decisão constante no ID. 18890913, houve saneamento do processo com a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa arguida por Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff (ID n. 10309831) e pelos Requeridos. Na sequência ficaram definidos os fatos controvertidos e designou-se audiência de instrução e julgamento.

A Autora/Agravante pugnou pela reapreciação do pedido de tutela de urgência e procedeu à juntada de documentos.

Posteriormente, os Requeridos pugnaram pela suspensão do feito até o julgamento dos recursos de apelação n. 1781-95.2011.811.0032 e 1530-48.2009.811.0032 e o cancelamento da audiência designada.

A audiência ficou prejudicada, de modo que, por meio da decisão constante no id. 22723221, o Juiz
a quo
manteve o indeferimento da tutela de urgência, bem como deferiu o pedido de assistência litisconsorcial dos terceiros Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff e, por fim, reconheceu que as apelações de n.o 1781-95.2011.811.0032 e 1530- 8.2009.811.0032, oriundas dos autos sob código n.o 28905, da Comarca de Rosário Oeste – MT, poderiam impactar nessa ação de despejo, razão pela qual determinou a suspensão do feito.

Em audiência realizada em 13.02.2020, o Julgador manteve a suspensão do processo (id. 29218686), fixando o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliar a manutenção da suspensão dos autos.

Em nova manifestação, a Requerente pugnou pela retomada do tramite do processo (id. 46063640), insistindo, de modo alternativo, na concessão de tutela de urgência na “
retenção de toda a lavoura existente nas áreas arrendadas, com o seu posterior depósito a disposição do Juízo
”.

Na decisão de id. 46090033, foi mantido o indeferimento da tutela de urgência, tendo sido determinado à Requerida proceder ao pagamento dos alugueis devidos, nos moldes do que estabelece o art. 32, I e III do Estatuto da Terra.

Os Requeridos/Agravados compareceram nos autos (id. 48292004) e mencionaram a necessidade de instrução do feito para esclarecimento dos pontos controvertidos fixados na decisão saneadora e para apurar o legítimo proprietário das áreas rurais. Assim sendo, pugnaram pela continuidade do processo na sua fase instrutória, com a designação de audiência de instrução ou a manutenção da suspensão dos autos até o resultado definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça dos recursos manejados em que o representante da Requerente busca reverter as decisões do Tribunal de Justiça, com o objetivo de recuperar o domínio das áreas objeto desta lide.

O Julgador de primeira instância manteve a suspensão do feito até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais manejados, o que deu azo à interposição deste recurso.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se há prejudicialidade externa entre a
Ação de Despejo n.o 1020498-04.2017.8.11.0041
e a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos n.o 0001781-95.2011.8.11.0032
manejada por Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff em face dos Apelantes Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro, e a
Ação de Rescisão Contratual n.o 0001530-48.2009.8.11.0032
proposta por Carlos Daly Dalcol Trevisan e Maria Madalena Paiva Ribeiro em face de Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff.

Com efeito, o art. 313, V, a, do CPC, trata da suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa. Ou seja, havendo relação entre as causas de pedir entre duas ações, é necessária a suspensão do feito,
in verbis
:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

No caso concreto, verifica-se que a causa de pedir da Ação de Despejo se conecta diretamente com a Ação de Obrigação de Fazer n.o 0001781-95.2011.8.11.0032 e a Ação de Rescisão Contratual n.o 0001530-48.2009.8.11.0032.

É que nas referidas ações se discutem a titularidade de lotes mencionados nessa ação de despejo.

Importante destacar que os senhores Carlos Capeletti e Luiz Eickoff, tiveram reconhecido em sentença, já confirmada por recurso de apelação, o direito de posse e propriedade sobre os imóveis rurais, aguardando apenas o julgamento dos recursos especiais interpostos.

Dessa forma, tem-se que a Ação de Despejo deve permanecer suspensa tendo em vista o risco de decisões conflitantes, já que o resultado definitivo das ações citadas pode interferir diretamente no deslinde do despejo.

Sobre a matéria, mostra-se esclarecedor o escólio do professor Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Quando a sentença de mérito depender da resolução de questão prejudicial interna (art. 265, IV, alínea ‘c’, CPC), externa (art. 265, IV, alínea ‘a’, CPC), da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (art. 265, IV, alínea ‘b’, e 388, CPC), suspender-se-á o processo. [...]. A questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada. Já se decidiu, por exemplo, que existe prejudicialidade externa entre a ação rescisória e a execução e/ou efetivação da decisão rescindenda (STJ, 1a Turma, REsp 795.860/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.05.2007, DJ 31.05.2007, p. 353).” (autores citados, Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3a ed., pág. 257, nota 8)

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO. Insurgência contra r. decisão que determinou a suspensão do processo por prejudicialidade externa. Não acolhimento – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico que tem o condão de afastar a titularidade e posse do locador, o que implicaria na perda da legitimidade ativa da ação de despejo. Prejudicialidade bem reconhecida. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP - AI: 2207653-40.2020.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 20/10/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO - SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DECISÃO MANTIDA. - Suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, a, do CPC)- Havendo prejudicialidade externa entre a ação de despejo e a ação anulatória, a primeira deve ser suspensa. (TJMG. AI 10000204504591001. Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE - EXISTÊNCIA - Estabelece-se uma relação de prejudicialidade quando, entre duas ações, o julgamento de uma delas tiver o condão de potencialmente influir no conteúdo substancial do julgamento da outra, havendo entre ambas uma espécie de dependência lógica. (TJMG - AI 10000190321224001. Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/10/2019, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019).

Portanto
, constatada a prejudicialidade externa entre as demandas, deve ser mantida a decisão
objurgada.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora no que tange a suspensão da ação de despejo. Entretanto, devemos considerar eventual direito da agravante UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA.

O processo ficará sobrestado
ad aeternum
? E o que acontecerá? Os alugueis mês a mês são acumulados, um inegável prejuízo a agravante em caso de reversão dessa situação perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, acompanho em parte o voto da eminente relatora, a fim de suspender a ação de despejo, contudo, mediante o depósito de todos os alugueis vencidos e vincendos por parte dos agravados RENATO ALVES DE FREITAS e RAFAEL PIVA BATTAGLINI.

Essa é a única ressalva que faço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022